Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CAESB. TÉCNICO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO. AGRIMENSURA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 992. MÉRITO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. NÍVEL MÉDIO. TÉCNICO NA ÁREA DE AGRIMENSURA/GEOMÁTICA. REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE. IMPETRANTE TECNÓLOGO EM GEOPROCESSAMENTO. ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS. REGISTRO NO CREA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 960.429/RN, tema 992, compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho. Preliminar rejeitada.
2. O edital é a lei interna do concurso e deve reger todo o certame, mas a interpretação de suas cláusulas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não incorra em ilegalidades.
3. No caso, a exigência para o cargo pretendido era a conclusão de nível médio técnico na área de Agrimensura/Geomática e registro no Conselho de Classe competente. Tendo o impetrante apresentado certificado de tecnólogo em geoprocessamento, cuja formação e as atribuições englobam as de técnico em agrimensura, consoante afirmado pelo CREA, sua eliminação do certame por não atender às exigências para o cargo se revela desarrazoada.
4. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, não providas.